Tribunal: TJPA
Processo: 0823913-20.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823913-20.2019.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO EDSON FERNANDES DE SOUSA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS E ENCARGOS ACESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Raimundo Edson Fernandes de Sousa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor c/c repetição de indébito e tutela antecipada ajuizada em face de BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. O autor alegou abusividade contratual em financiamento de veículo Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ, modelo 2013, com alienação fiduciária, especialmente quanto à capitalização mensal de juros, à utilização da Tabela Price, à suposta ausência de informação clara, à cobrança de tarifas, comissão de permanência, encargos moratórios e inscrição em cadastros restritivos. Em apelação, sustentou cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil, nulidade da sentença por fundamentação genérica, abusividade dos encargos, afastamento da mora e repetição de valores supostamente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a sentença é nula por fundamentação genérica ou padronizada; (iii) determinar se há abusividade na capitalização mensal de juros, na utilização da Tabela Price, nas tarifas e nos encargos contratuais; e (iv) definir se há fundamento para afastamento da mora, vedação de inscrição em cadastros restritivos, revisão das parcelas e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade não impede o conhecimento da apelação quando, apesar de trechos genéricos, o recurso impugna minimamente os fundamentos da sentença e delimita a controvérsia devolvida ao Tribunal.

4.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente documental e jurídica, e a prova pericial contábil não se mostra indispensável à solução do litígio.

5.

A produção de laudo particular unilateral e a alegação abstrata de anatocismo não impõem, por si sós, a realização de perícia judicial, especialmente quando a pretensão revisional parte da premissa de ilegalidade automática da Tabela Price e da capitalização mensal.

6.

A sentença não é nula por deficiência de fundamentação quando enfrenta o núcleo da controvérsia, ainda que utilize fundamentos padronizados ou redação genérica aplicável a demandas semelhantes.

7.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre contratos bancários não autoriza a revisão ampla e automática do contrato, pois a intervenção judicial pressupõe demonstração concreta de abusividade, onerosidade excessiva, violação ao dever de informação ou desequilíbrio contratual relevante.

8.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo necessária prova de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado praticada em operações semelhantes na época da contratação.

9.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

10.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação da taxa efetiva anual e da capitalização mensal, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

11.

A utilização da Tabela Price não implica, por si só, anatocismo ilícito, pois eventual abusividade depende de demonstração concreta de cobrança em desconformidade com o contrato ou de capitalização não pactuada.

12.

A indicação contratual dos juros, do custo efetivo total e da taxa mensal capitalizada afasta a alegação de deficiência informacional quando inexistente prova de violação concreta ao dever de informação.

13.

A substituição da metodologia contratual por cálculo em juros simples ou pelo método Gauss não encontra respaldo quando ausente prova de abusividade, erro, vício de consentimento ou desconformidade legal.

14.

A mora não se descaracteriza pela simples propositura da ação revisional nem por alegação genérica de abusividade, sobretudo quando não reconhecida abusividade nos encargos do período de normalidade contratual.

15.

A exclusão ou abstenção de inscrição em cadastros restritivos exige, em demandas revisionais, questionamento judicial do débito, plausibilidade fundada em jurisprudência consolidada e depósito da parcela incontroversa ou caução idônea, requisitos não demonstrados no caso.

16.

A cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e despesa de registro do contrato é admitida quando prevista contratualmente, ressalvada prova de serviço não prestado, cobrança em duplicidade ou onerosidade excessiva.

17.

A repetição de indébito depende do reconhecimento de pagamento indevido, inexistente quando não comprovada cobrança abusiva ou valor pago a maior.

18.

O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

19.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Raimundo Edson Fernandes de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada ajuizada em face de BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Na origem, o autor alegou ter celebrado contrato de financiamento de veículo automotor, com alienação fiduciária, para aquisição de veículo Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ, modelo 2013, placa OSW 9854, sustentando que o contrato teria sido firmado com encargos abusivos, especialmente em razão da capitalização de juros, utilização da Tabela Price, suposta ausência de informação clara acerca da forma de amortização, cobrança de tarifas, comissão de permanência, encargos moratórios e inscrição em cadastros restritivos.

A parte autora afirmou que o financiamento teria sido contratado no valor de R$ 19.700,00, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 943,01, e sustentou que, afastada a capitalização reputada ilegal, a prestação deveria ser reduzida. Com base em laudo técnico particular e planilha unilateral, requereu a revisão do contrato, a autorização para depósito de valor tido como incontroverso, a exclusão ou abstenção de inscrição em cadastros restritivos, a manutenção da posse do veículo e a repetição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

Em decisão interlocutória, o Juízo de origem concedeu os benefícios da justiça gratuita ao autor, aplicou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas indeferiu a tutela de urgência, por entender ausente, naquele momento processual, a probabilidade do direito invocado, especialmente porque as alegações revisionais estavam amparadas em laudo unilateral e dependiam de análise de mérito.

Citada, a instituição financeira apresentou contestação, arguindo, em preliminar, descumprimento do art. 330, § 2º, do CPC, e, no mérito, defendendo a regularidade do contrato, a validade da capitalização mensal dos juros, a inexistência de abusividade na taxa contratada, a legalidade das tarifas pactuadas e a ausência de valores a restituir.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem entendeu, em síntese, que não ficou demonstrada abusividade concreta nos encargos contratados, que a capitalização de juros é admitida nos contratos bancários quando pactuada, que a utilização da Tabela Price não implica, por si só, ilegalidade, e que inexistia prova de cobrança indevida apta a justificar revisão contratual ou repetição de indébito.

Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs apelação.

Em suas razões, sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que seria necessária a produção de prova pericial contábil para apuração da capitalização de juros e dos encargos cobrados. Afirma, ainda, que a sentença seria nula por fundamentação genérica e padronizada, dissociada das particularidades do caso concreto. No mérito, defende a abusividade da capitalização mensal, a ausência de pactuação clara e expressa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o afastamento da mora e a necessidade de repetição dos valores indevidamente cobrados.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pela manutenção integral do julgado, reiterando a legalidade das cláusulas contratuais, da capitalização mensal, das tarifas pactuadas e dos encargos previstos.

A serventia certificou a tempestividade da apelação e das contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

De início, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela apelada. Embora as razões recursais apresentem trechos genéricos e reproduzam fundamentos típicos de ações revisionais bancárias, é possível identificar impugnação minimamente específica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto ao julgamento antecipado da lide, à alegada necessidade de prova pericial, à validade da capitalização mensal dos juros e à suficiência da fundamentação adotada pelo Juízo de origem.

O princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma ou invalidação da decisão recorrida. No caso, ainda que a técnica recursal não seja exemplar, o apelante apresentou razões aptas a delimitar a controvérsia devolvida a este Tribunal, razão pela qual o não conhecimento do recurso representaria solução excessivamente formalista.

Superada a preliminar, passo à análise das nulidades suscitadas.

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, afirmando que a produção de prova pericial contábil seria indispensável para a apuração da capitalização de juros, dos encargos contratuais e dos valores supostamente pagos a maior.

A alegação não procede.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o juiz deve julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. Além disso, o art. 370 do CPC atribui ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, incumbindo-lhe, conforme o art. 371 do mesmo diploma, apreciar a prova constante dos autos e indicar as razões de seu convencimento.

No caso concreto, a controvérsia posta em julgamento era essencialmente documental e jurídica.

Discutia-se, em primeiro plano, a validade da capitalização mensal de juros, a suficiência da pactuação contratual, a legalidade das tarifas e encargos e a existência ou não de abusividade comprovada. Tais questões, em regra, podem ser solucionadas mediante análise do contrato, das cláusulas pactuadas, da legislação de regência e da jurisprudência consolidada sobre contratos bancários.

A prova pericial contábil não é obrigatória em toda ação revisional de contrato bancário. Sua necessidade depende da demonstração concreta de ponto técnico controvertido cuja solução não possa ser obtida pela análise documental. O simples inconformismo com a metodologia contratual, a apresentação de laudo particular unilateral ou a alegação abstrata de anatocismo não impõem, por si sós, a realização de perícia judicial.

No presente caso, o laudo apresentado pelo autor foi produzido unilateralmente e parte da premissa de que a Tabela Price e a capitalização mensal seriam, em si mesmas, incompatíveis com o ordenamento jurídico. Essa premissa, contudo, não se sustenta diante da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

Desse modo, não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante de conjunto documental suficiente e de controvérsia predominantemente jurídica, indefere a prova pericial e julga antecipadamente a lide. O direito à prova, embora decorra do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, não confere à parte direito subjetivo à produção de qualquer prova requerida, mas apenas àquelas efetivamente necessárias, pertinentes e úteis à solução do litígio.

Também não merece acolhida a alegação de nulidade da sentença por fundamentação deficiente.

É certo que o art. 489, § 1º, do CPC impõe ao julgador o dever de enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, vedando decisões meramente genéricas, aparentes ou dissociadas do caso concreto. Todavia, a nulidade por ausência de fundamentação somente se configura quando a decisão deixa de expor as razões de decidir ou quando não enfrenta o núcleo da controvérsia.

No caso, embora a sentença contenha fundamentos padronizados e alguns trechos de redação genérica, ela enfrentou o ponto central da demanda: a inexistência de abusividade comprovada nas cláusulas contratuais, a possibilidade jurídica da capitalização de juros quando pactuada, a ausência de demonstração concreta de cobrança superior à taxa média de mercado, a legalidade das tarifas em abstrato e a inexistência de valores a restituir. Portanto, ainda que a fundamentação pudesse ser mais individualizada, não se verifica vício capaz de comprometer a validade do julgamento.

A jurisprudência admite que a decisão utilize fundamentos aplicáveis a casos semelhantes, desde que haja pertinência entre a razão de decidir e a controvérsia submetida à apreciação judicial. No presente feito, o núcleo da sentença corresponde ao núcleo da demanda revisional. Por isso, rejeito a preliminar de nulidade.

Passo ao mérito.

II - MÉRITO

A relação jurídica discutida nos autos é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável às instituições financeiras o regime consumerista, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a incidência do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, por si só, a revisão ampla e automática do contrato. A revisão judicial pressupõe demonstração concreta de abusividade, onerosidade excessiva, violação ao dever de informação ou desequilíbrio contratual relevante, nos termos dos arts. 6º, III e V, 46, 51 e 54 do CDC.

Em matéria de contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo necessária a demonstração de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado praticada para operações da mesma espécie, na mesma época da contratação.

No caso, o apelante não comprovou, de forma objetiva, que a taxa de juros remuneratórios pactuada se afastava substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operação semelhante no período da contratação. A alegação de abusividade foi formulada de modo genérico, apoiada em laudo unilateral e em comparação metodológica que pretende substituir a sistemática contratual por modelo de juros simples, sem demonstrar, com parâmetro objetivo de mercado, a efetiva abusividade da taxa aplicada.

A revisão dos juros remuneratórios não pode decorrer apenas da constatação de que a taxa contratual é elevada, tampouco da comparação com índices macroeconômicos gerais, como a taxa SELIC. Em operações de crédito ao consumidor, a taxa contratada reflete múltiplos fatores, inclusive risco de crédito, prazo, natureza da operação, garantia, custo de captação e política de mercado da instituição financeira. Por isso, a intervenção judicial exige prova concreta de manifesta abusividade, o que não ocorreu.

Quanto à capitalização de juros, também não assiste razão ao apelante.

O contrato foi celebrado após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, atualmente MP nº 2.170-36/2001. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

Além disso, nos contratos bancários, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para evidenciar a pactuação da taxa efetiva anual e da capitalização mensal, conforme orientação sintetizada na Súmula 541 do STJ.

Igualmente, a Súmula 539 do STJ dispõe que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, a cláusula contratual reproduzida na própria inicial indica que, sobre o valor total do crédito, incidiriam taxas anuais efetivas de juros no percentual indicado no item 5.1, as quais, decompostas, constituiriam a taxa mensal capitalizada indicada no item 5.2. Esse dado enfraquece a alegação de ausência de pactuação da capitalização mensal e afasta a tese de invalidade automática da cobrança.

Não procede, ainda, a tese de que a utilização da Tabela Price implica, necessariamente, anatocismo ilícito.

A Tabela Price é sistema de amortização que, por si só, não é ilegal. A eventual abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, mediante prova de cobrança em desconformidade com o contrato ou de capitalização não pactuada. Não se admite a presunção de ilegalidade apenas pela adoção do sistema francês de amortização.

Também não prospera a alegação de que a capitalização deveria ser afastada por suposta deficiência informacional.

O contrato contém previsão específica quanto aos juros, ao custo efetivo total e à taxa mensal capitalizada, com indicação de encargos que compõem a operação. A legislação consumerista exige informação clara e adequada, mas não impõe que o contrato bancário contenha explicação didática ou fórmula matemática detalhada sobre todos os efeitos financeiros da capitalização, especialmente quando a taxa mensal e a taxa anual efetiva são indicadas no instrumento contratual.

A pretensão de substituir a metodologia contratual por cálculo em juros simples ou pelo denominado método Gauss não encontra respaldo jurídico no caso concreto. A revisão contratual não se presta a substituir a taxa e a metodologia livremente pactuadas por critério mais favorável ao consumidor quando ausente comprovação de abusividade, erro, vício de consentimento, violação ao dever de informação ou desconformidade com a legislação aplicável.

Quanto à mora, o apelante sustenta que ela deveria ser descaracterizada em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

A tese é juridicamente correta em abstrato, mas inaplicável ao caso concreto. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS
[1]
, a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual pode descaracterizar a mora. Todavia, não basta o ajuizamento da ação revisional, nem a alegação genérica de abusividade, para afastar os efeitos da inadimplência.

No presente caso, não foi reconhecida abusividade dos encargos do período de normalidade. Mantida a validade da taxa de juros, da capitalização mensal e dos encargos contratados, não há fundamento para afastar a mora ou impedir os efeitos próprios do inadimplemento. Incide, nesse ponto, a orientação da Súmula 380 do STJ, segundo a qual a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

A pretensão de exclusão ou abstenção de inscrição em cadastros restritivos também não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça exige, para impedir ou remover a negativação em demandas revisionais, a presença cumulativa de questionamento judicial do débito, plausibilidade fundada em jurisprudência consolidada e depósito da parcela incontroversa ou caução idônea. No caso, ausente demonstração de cobrança indevida e inexistente depósito integral ou caução adequada, não há ilegalidade no exercício regular do direito de cobrança pelo credor.

No tocante às tarifas e encargos acessórios, também não há razão para reforma.

A cobrança de tarifa de cadastro é admitida no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme Súmula 566 do STJ, desde que prevista contratualmente e não demonstrada abusividade concreta. A tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a despesa de registro do contrato também são admitidas, ressalvada a hipótese de serviço não prestado ou de onerosidade excessiva, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos.

No caso, o apelante não demonstrou, de maneira concreta, que os serviços não foram prestados, que os valores seriam desproporcionais em relação ao mercado ou que houve cobrança em duplicidade. A mera alegação de abusividade, desacompanhada de demonstração objetiva, não é suficiente para afastar encargos contratualmente previstos.

Quanto ao seguro ou produtos acessórios eventualmente vinculados à contratação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite controle de abusividade quando demonstrada venda casada, ausência de opção real ao consumidor ou contratação com seguradora integrante do mesmo grupo econômico sem liberdade de escolha. Entretanto, no caso concreto, não há prova suficiente de imposição abusiva, ausência de consentimento ou cobrança indevida capaz de justificar a restituição pretendida.

A repetição de indébito, por sua vez, depende do reconhecimento de pagamento indevido. Como não foi constatada abusividade nos encargos impugnados, nem demonstrada cobrança indevida de valores, inexiste base para condenação da instituição financeira à restituição simples ou em dobro. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe cobrança indevida e pagamento em excesso, elementos que não se evidenciaram nos autos.

De igual modo, não há fundamento para compensação de valores, recálculo do contrato ou revisão das parcelas. Tais providências seriam consequência lógica do reconhecimento de abusividade contratual, o que, como visto, não ocorreu.

Em síntese, a sentença deve ser mantida, embora por fundamentação aqui reforçada. O contrato discutido é posterior à MP nº 2.170-36/2001; a capitalização mensal é juridicamente admitida quando pactuada; a taxa de juros não foi demonstrada como substancialmente superior à média de mercado; a Tabela Price não é ilegal por si só; as tarifas impugnadas não foram demonstradas como indevidas; e, inexistindo cobrança abusiva reconhecida no período de normalidade, não há descaracterização da mora nem repetição de indébito.

Por fim, quanto aos honorários recursais, a sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente examinados os arts. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal; arts. 2º, 3º, 6º, III, V e VIII, 42, parágrafo único, 46, 51, 52 e 54 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 355, I, 370, 371, 489, § 1º, 932, III, 1.009, 1.010, II e III, 1.013, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 487, I, do Código de Processo Civil; MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 10.931/2004; Súmulas 297, 380, 539, 541 e 566 do Superior Tribunal de Justiça; e entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 973.827/RS e no REsp nº 1.061.530/RS.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

[1]

Temas Repetitivos 24 a 36

Belém, 24/06/2026